Tribunal: TJES
Processo: 5009472-59.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009472-59.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANTUIR FERREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5009472-59.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
VANTUIR FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A parte autora alega que desde o mês de novembro do ano de 2022 vem sofrendo descontos sob a rubrica “PREST. DE EMPREST. FINANCIAMENTO PARC 001/072 320000120200” em sua conta-corrente vinculada ao Banco Santander, no valor de R$159,98 (cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos). Alega que desconhece a origem dos referidos descontos, vez que não efetuou a contratação junto à instituição requerida. Importante frisar, ainda, que os descontos não se tratam de empréstimo consignado, vez que NÃO estão sendo realizados na aposentadoria do requerente, mas, sim, diretamente em sua conta-corrente”

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando a incompetência do juizado especial pela necessidade de perícia, a irregularidade da contratação e a existência de danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. De início, importa destacar que o autor reconhece o vínculo junto ao banco, todavia, fala que o contrato se deu de forma diversa do acordado. Assim, o argumento de extinção sem resolução do mérito por necessidade de perícia não se sustenta. Ainda, faz-se necessário apontar que o depoimento da parte autora está em contradição com o disposto em petição inicial, na qual o autor afirma desconhecer a origem dos descontos. Portanto, em que pese ser ação
jus postulandi,
a confissão autoral em sede de audiência é suficiente para reconhecer a improcedência da ação.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

7. Em tempo, ARBITRO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor de FABRÍCIO LIMA FIGUEREDO, OAB/ES 13.754, no valor de R$300,00 (trezentos reais), pela sua atuação como advogado dativo, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, com base no art. 2º, inciso III, do Decreto Estadual nº 2821-R, de 10/08/2011.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)